Tribunal: TJSP
Processo: 2105761-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Funcionário inativo. Alegação de que são cobrados valores diferenciados de funcionários ativos e inativos. Tutela provisória de urgência deferida. Recurso da ré. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Ação ajuizada em 2020 que visa discutir alterações realizadas pela ré em maio de 2017 e maio de 2018. Ausência de urgência. Análise mais aprofundada da

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Funcionário inativo. Alegação de que são cobrados valores diferenciados de funcionários ativos e inativos. Tutela provisória de urgência deferida. Recurso da ré. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Ação ajuizada em 2020 que visa discutir alterações realizadas pela ré em maio de 2017 e maio de 2018. Ausência de urgência. Análise mais aprofundada da matéria que está reservada ao juízo de primeiro grau. Decisão reformada Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105761-88.2020.8.26.0000 - 1
Registro: 2020.0000563493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105761-88.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CENTRAL
NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL, é agravado ANTONIO ROTTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105761-88.2020.8.26.0000 - 2
2
Agravo de Instrumento no 2105761-88.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravante: Central Nacional Unimed-cooperativa Central
Agravado: Antonio Rotta
Comarca: São Paulo - 40a Vara Cível
Processo de Origem: 1019863-18.2020.8.26.0100
Juiz(íza) Prolator(a): Jane Franco Martins Bertolini Serra
VOTO no 13325
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. Funcionário
inativo. Alegação de que são cobrados valores diferenciados de
funcionários ativos e inativos. Tutela provisória de urgência
deferida. Recurso da ré. Ausência dos requisitos do art. 300 do
CPC. Ação ajuizada em 2020 que visa discutir alterações
realizadas pela ré em maio de 2017 e maio de 2018. Ausência de
urgência. Análise mais aprofundada da matéria que está reservada
ao juízo de primeiro grau. Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de
fls.445/447, na origem, que deferiu pedido de antecipação da tutela, para
determinar que a ré cobre do autor e seu dependente o mesmo valor fixado para
empregados ativos, desde que em mesma faixa etária e condições de cobertura.
Inconformada, a parte agravante alega, em síntese,
que há coisa julgada sobre o tema, pois a causa de pedir (cobrança por faixa-
etária) e o pedido (mesmo valor dos ativos) deste processo iguala-se ao do
processo n. 1022738-63.2017.8.26.0100, em que foi decidido pelo Superior
Tribunal de Justiça que agiu corretamente, não havendo qualquer ilegalidade em
sua conduta. Requer o efeito suspensivo e que seja revogada a decisão
agravada.
Recebido o recurso com efeito suspensivo (fls. 189).
A parte contrária apresentou contrarrazões, refutando
os argumentos da agravante (fls. 196/216).
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105761-88.2020.8.26.0000 - 3
3
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência por meio da qual o autor pretende, ao fundamento de que a
empresa - ré aplica preços diversos dentro do quadro de associados de plano de
saúde, distinguindo aposentados de funcionários ativos, que a requerida
restabeleça as mensalidades em paridade e isonomia com a tabela de valores
dos ativos que se encontram na sua mesma categoria de acomodação e faixa
etária. A tutela provisória foi concedida (fls.445/447).
Afirma a agravante, contudo, que há coisa julgada
sobre o tema, não havendo qualquer ilegalidade em sua conduta.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil,
são requisitos para a concessão da tutela de urgência a existência de “elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
Em que pesem os argumentos do agravado, não está
evidenciada urgência ou perigo de dano, posto que a ação foi ajuizada somente
em março de 2020, para discutir alterações realizadas pela ré em maio de 2017 e
maio de 2018 (fls.01/19).
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da
matéria e da abusividade do valor cobrado está reservada ao juízo de primeiro
grau, que, por ocasião do julgamento do processo, disporá de todos os elementos
de convicção necessários para analisar o mérito.
No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita
ao cabimento da tutela provisória, à luz dos requisitos consistentes em
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo”, que não se entremostram presentes.
Assim, é de rigor a manutenção da r. decisão recorrida.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105761-88.2020.8.26.0000 - 4
4
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora